Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARTO EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão.
2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear parto em razão do prazo de carência.
2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
2.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.
3. O desgaste a que foi submetida o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que estava internado, não pode ser considerada “mero dissabor do dia a dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.